Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante alega contradição no acórdão, porquanto o teria condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo não tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, sequer, aliás, havendo constituição de advogado por parte da ora embargada.

4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 9), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95”. No mais, mantenho os demais termos do acórdão embargado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.